Tribunal: TJMT
Processo: 0000901-85.2014.8.11.0101
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000901-85.2014.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELANTE), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO), OSMAR DA ROCHA CAMPOS - CPF: 023.155.991-72 (ADVOGADO), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), CESAR GOLIN - CPF: 407.500.949-15 (APELADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ANA RAQUEL RIBEIRO ARAUJO - CPF: 014.276.026-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA – RECENTE JULGADO EM AÇÃO RESCISÓRIA QUE REFLETE NO ATO ADMINISTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DE TERRAS SUBSTANCIADOR DA EVICÇÃO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA – IMPERATIVA SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DE UM ANO PARA SE AGUARDAR O DESFECHO DA AÇÃO RESCISÓRIA E CONSEGUINTE REFLEXO NO ATO CAUSADOR DA EVICÇÃO – ART. 313, V, §4º, DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Deve prosperar no que atine ao pedido subsidiário de nulidade por prejudicialidade externa.

Analisando o ofício do INTERMAT coligido antes da sentença recorrida, observa-se que há expressa menção do órgão de terras do Estado de Mato Grosso no sentido de que a Transcrição nº. 1.717 do CRI do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá teria sido declarada nula por sentença judicial transitada em julgado proferida no bojo dos autos da ação civil pública nº. 0007195-09.1998.4.01.3600. Todavia, recentemente, em 23/07/2024, foi julgada parcialmente a ação rescisória nº. 1018451-85.2023.4.01.0000
“
para o fim de restringir a resolução do incidente de falsidade às partes da demanda originária, fixando-o como questão incidental, que obsta apenas o pleito de desapropriação indireta pela parte autora, sem acarretar a nulidade da matrícula n. 1717 (matriz) e das matrículas derivadas, por não ter efeito
erga omnes”
, julgado que impacta diretamente no deslinde desta demanda, na medida em que a sentença rescindenda
seria a causa eficiente para o ato administrativo de arrecadação de terras empreendido pelo Estado de Mato Grosso e causador da alegada evicção.

Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar a imperativa suspensão do processo na origem, na forma do art. 313, V, §4º, do CPC), já que a sentença de mérito deste feito depende do julgamento definitivo da ação rescisória nº. 1018451-85.2023.4.01.0000, ainda não transitada em julgado (art. 313, V, “a”, do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000901-85.2014.8.11.0101

APELANTE:

COLONIZADORA SINOP S/A

APELADO:

CESAR GOLIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COLONIZADORA SINOP S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, Juíza de Direito
Thatiana dos Santos
, a qual, na Ação Declaratória com Pedido de Indenização

número 0000901-85.2014.8.11.0101, ajuizada pela parte autora apelada
CESAR GOLIN
contra a parte apelante requerida
, a qual julgou parcialmente procedente
“o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil para o fim de CONDENAR a parte requerida a indenizar a parte autora, no valor pago pelos imóveis de matrícula n° 2.070, 611 e 595, todas do CRI de Cláudia/MT, bem como a diferença entre o valor pago e o valor do imóvel no tempo que se evenceu, os quais serão apurados em sede de liquidação de sentença”
, bem como
“ante a sucumbência recíproca das partes, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, competindo à parte requerida o pagamento de 75% e a requerente 25%, considerando que a parte autora teve a maioria dos pedidos acolhidos”
, sendo que
“com relação aos honorários advocatícios, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos patronos das partes, o tempo de tramitação da demanda, o local de prestação do serviço, fixo em 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para o advogado da requerente e 25% (vinte e cinco por cento) para o advogado da requerida, em razão da sucumbência em maior parte da requerida”
(sic).

Nas razões do recurso de apelação Id. 229173173, a parte recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos de que há nulidade por vício de fundamentação,
“considerando a nítida falta de fundamentação da decisão, com amparo nos artigos 5º, inciso LV e 93, IX da Constituição, artigos 7, 11, 139, e 489, § 1º, IV do Código de Processo Civil”
(sic).

No mérito, sustenta que não há que se falar em evicção, porque “
o Apelado não perdeu total ou parcialmente os imóveis objeto do contrato celebrado entre as partes, pelo contrário, a questão ainda carece de sentença judicial transitada em julgado, que será exarada na ação civil pública ajuizada pelo INCRA”
, mormente porque
“a evicção pressupõe que o direito vindicado com base no contrato tenha sido atribuído a terceiro por sentença”
, sendo que “
se tal direito não existia ou se, existindo, dele não foi privado, total ou parcialmente, o reivindicante, não há falar em evicção”
(sic).

Diz que

pelos documentos coligidos ao feito não houve qualquer vício na transação do imóvel.

Afirma que
“não houve perda dos direitos reais pelo Apelado, pelo contrário, a celeuma acerca da nulidade da matrícula ainda carece de análise das provas no caso concreto, produzidas mediante a ampla defesa a e contraditório nos autos da aludida Ação Civil Pública”
(sic).

No mais, defende que
“não há que se falar em procedência do pedido, porquanto o referido ato administrativo mencionado na r. sentença vergastada, por si só, não é suficiente para ensejar a perda da propriedade pelo Apelado, nem mesmo parcial, sendo imprescindível, diante das particularidades do presente caso, o julgamento definitivo da ação civil pública para solução da controvérsia”
(sic).

Pede que
“seja o presente recurso de apelação levado a julgamento, oportunidade na qual haverá de lhe ser dado integral provimento, a fim de se julgar improcedentes os pedidos iniciais diante da inocorrência de evicção no caso concreto”
. Alternativamente, pede que
“seja o presente recurso provido a fim de se anular a r. sentença, determinando-se a suspensão do feito até o julgamento definitivo da Ação Civil Pública de nº 0003073-26.2007.4.01.3603 e da Ação Rescisória de nº 1018451-85.2023.4.01.0000, por ser medida de justiça”
(sic).

Contrarrazões da parte autora apelada na peça Id. 229173177, em que assevera que o
“fato de existir outros processos, com partes distintas, que tratam também do tema, de forma mais abrangente, não limita ou impede o julgador de promover a sua decisão sobre o tema, inclusive no presente caso que tem partes distintas e objeto mais específico”
(sic).

Esclarece ainda que se houvesse prejudicialidade externa, na forma do art. 313, § 4º, do CPC, a suspensão não pode ultrapassar o prazo de um ano.

No mais, defende que
“o fato do INTERMAT ter arrecado as mesmas áreas rurais que pertenciam ao apelante, por meio de ato administrativo, demonstra de forma inconteste que o apelado perdeu a dominialidade sobre os imóveis rurais alienados pelo apelante”
(sic). Pede que seja desprovido o recurso.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 230422692.

Na peça Id. 242322684, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado,
a parte recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida aos argumentos de que: há nulidade por vício de fundamentação,
“considerando a nítida falta de fundamentação da decisão, com amparo nos artigos 5º, inciso LV e 93, IX da Constituição, artigos 7, 11, 139, e 489, § 1º, IV do Código de Processo Civil”
; não há que se falar em evicção, porque “
o Apelado não perdeu total ou parcialmente os imóveis objeto do contrato celebrado entre as partes, pelo contrário, a questão ainda carece de sentença judicial transitada em julgado, que será exarada na ação civil pública ajuizada pelo INCRA”
, mormente porque
“a evicção pressupõe que o direito vindicado com base no contrato tenha sido atribuído a terceiro por sentença”
, sendo que “
se tal direito não existia ou se, existindo, dele não foi privado, total ou parcialmente, o reivindicante, não há falar em evicção”;
pelos documentos coligidos ao feito não houve qualquer vício na transação do imóvel;
“não houve perda dos direitos reais pelo Apelado, pelo contrário, a celeuma acerca da nulidade da matrícula ainda carece de análise das provas no caso concreto, produzidas mediante a ampla defesa a e contraditório nos autos da aludida Ação Civil Pública”
;
“não há que se falar em procedência do pedido, porquanto o referido ato administrativo mencionado na r. sentença vergastada, por si só, não é suficiente para ensejar a perda da propriedade pelo Apelado, nem mesmo parcial, sendo imprescindível, diante das particularidades do presente caso, o julgamento definitivo da ação civil pública para solução da controvérsia”
(sic).

Pede que
“seja o presente recurso de apelação levado a julgamento, oportunidade na qual haverá de lhe ser dado integral provimento, a fim de se julgar improcedentes os pedidos iniciais diante da inocorrência de evicção no caso concreto”
. Alternativamente, pede que
“seja o presente recurso provido a fim de se anular a r. sentença, determinando-se a suspensão do feito até o julgamento definitivo da Ação Civil Pública de nº 0003073-26.2007.4.01.3603 e da Ação Rescisória de nº 1018451-85.2023.4.01.0000, por ser medida de justiça”
(sic).

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo n° 0000901-85.2014.8.11.0101

Requerente: CESAR GOLIN

Requerido (a): COLONIZADORA SINOP S A

Vistos.

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória com pedido de indenização promovida por
CESAR GOLIN
em face de
COLONIZADORA SINOP S/A
, aduzindo, em síntese, que é possuidor de uma área de 383,8918 há, oriunda do projeto de colonização particular da requerida, denominado Gleba Celeste 5° Parte, Bairro Lenita, Lotes 61, 62 e 63, na cidade de Cláudia/MT, com matrícula de n° 611 do CRI de Cláudia/MT. Argumentou que ao tentar retirar a Licença Ambiental Única – LAU para aprovação do projeto de Manejo, exigiram certidão de inteiro teor pelo INTERMAT, foi quando descobriu que a terra seria área devoluta. Com a informação de que a área seria devoluta, o Estado de Mato Grosso promoveu arrecadação administrativa da área, originando inclusive nova matrícula no Cartório de Registro de Imóveis na cidade de Cláudia/MT, de n°3.725. Ainda, aduz que tentou comprar a área do Estado de Mato Grosso pelo processo de regularização fundiária, contudo, obteve parecer desfavorável. Narrou, ainda, que toda a área da Gleba Celeste, 5° Parte, encontra-se judicializada, e que ficou constatado pelos peritos da Polícia Federal que a Colonizadora se apropriou de uma área de 119.187,8426 hectares, entre os Ribeirões Azul e Tartaruga ou Mantsauá-Missu, por meio da Escritura Pública de Matrícula n°7.927, que por sua vez é falsa, na origem, e foi por meio dessa escritura que a parte autora promoveu a venda das áreas ao autor. Diante de todo o narrado, requereu: cancelamento das matrículas n° 611, 595 e 2.070, em seu nome; condenação da ré pela evicção sofrida ao pagamento do preço pago pelos imóveis, e a diferente entre o preço pago e o valor dos imóveis quando se evenceu; indenização dos frutos que foi obrigado a restituir.

Recebida a inicial em 06.06.2018, foi determinada a citação da parte autora (ID 63566245 - pág.101).

Contestação apresentada em 02.08.2018 (ID 63566245 - pág. 105), onde apresentou preliminar de impugnação ao valor da causa; afirmou que o processo de colonização da ora requerida foi reconhecido pelo INTERMAT; argumentou a inexistência de vício na translação do imóvel, e que o Estado interveio em situação fática constituída, de competência da União. Ainda, argumentou que, mesmo se canceladas as matrículas, o que daria direito a evicção, o requerente comprovou que exerce posse mansa e pacífica sob a área, não perdendo os direitos reais. Relatou que, tendo a posse, o requerente pode e deve solicitar a regularização da área, que teria um custo muito inferior a indenização eventualmente a ser paga no presente feito. Em caso de procedência, pede que seja apenas condenado a ressarcir os valores dispendidos na regularização.

Impugnação à contestação (ID 63566245 – pág. 158/160).

Instada a manifestarem a respeito das provas a produzir, a parte autora pediu prova pericial (ID 63566245 – pág. 171).

Saneamento do processo (ID 92922408 – 23.08.2022).

A parte autora apresentou embargos de declaração da decisão saneadora (ID 93834707 – 30.08.2022) o qual foi negado provimento (ID 94176497- 02.09.2022).

Tentada conciliação, esta foi infrutífera (ID 95740382 – 23.09.2022).

Determinada a produção de prova documental, com expedição de Ofício ao INTERMAT (ID 107888852 – 03.02.2023).

Juntado documento ao ID 116681567 – 03.05.2023).

As partes se manifestaram a respeito do documento (ID 117597273 – 12.05.2023 e ID 118431406 – 22.05.2023).

Vieram os autos conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação declaratória c/c pedido de indenização ajuizada por Cesar Golin em face de Colonizadora Sinop/MT, sob o argumento de que seria possuidor de uma área de 383,8918 há, oriunda do projeto de colonização particular da requerida, denominado Gleba Celeste 5° Parte, Bairro Lenita, Lotes 61, 62 e 63, na cidade de Cláudia/MT, com matrícula de n°611, 595 e 2.070 do CRI de Cláudia/MT, contudo, o Estado de Mato Grosso, ao descobrir que se tratava de área devoluta, arrecadou administrativamente à área, originando nova matrícula no Cartório de Registro de Imóveis na cidade de Cláudia/MT, de n°3.725, com o consequente cancelamento de sua matrícula.

As preliminares já foram decididas em decisão saneadora (ID 92922408 – 23.08.2022).

Não havendo outras preliminares a serem decididas, passo a análise do mérito.

No mérito, verifico que é o caso de procedência do pedido.

Verifica-se dos autos que os imóveis, objetos das matrículas de n° 611, 595 e 2.070 do CRI de Cláudia/MT, foram transferidos ao requerente da seguinte forma:

(i) Matrícula de n° 611
. Tem como proprietário Cezar Golin. Possui como matrícula anterior a de n° 553 do CRI de Sinop/MT, o qual tinha como proprietário
Avelino Wandscheer
. Conforme histórico do contrato de compra e venda, percebe-se que o último comprador, que foi quem vendeu ao autor o imóvel, foi
Elírio Geninho Dellani
; ID 63563527 – pág. 48.

(ii) Matrícula de n° 595,
tem como proprietária
Madeireira Tiba – Indústria e Comércio LTDA
. A referida matrícula tem como matrícula anterior a de n° 8.650. Na referida matrícula, foi juntada procuração dando poderes para venda, bem como autorizando a transferir o imóvel para seu nome, já que teria pago o valor do imóvel no ato da assinatura da procuração (AV-03-8.650; datado de 30.12.1997) – ID 63563527 – pág. 52. Já na matrícula de n° 8.650 o primeiro proprietário foi
Evaldo Wandscheer
.

(iii) Matrícula de n° 2.070.
Tem como proprietária Colonizador Sinop S/A, o qual vendeu o imóvel à parte autora em 23.06.2008 (ID 63563527 – pág. 43).

Embora nas matrículas de n° 611 e 595 não conste a Colonizadora de Sinop como proprietária, percebe-se que os lotes de n° 61, 62 e 63 fazem parte do projeto Gleba Celeste 5° Parte, que foi oriundo da matrícula de n° 7.927. A distribuição dos lotes da Gleba Celeste 5° Parte, Bairro Lenita, foi averbada em 09.07.1981, R-3-7927. Constam em documento juntado aos autos que, quando da distribuição dos lotes, o de n° 61 foi registrado sob o n° 01 – 19.803 para
Avelino Wandschher
; n° 62, foi registrado sob o n° 1 – 19.831 para
Evaldo Wandscheer
e do de n° 63, gerou a matrícula de n° 2.070, tendo como atual proprietária a parte autora, e anterior proprietário, a própria requerida (ID 63563527 – pág. 141/142).

Após, ao tentar regularizar a área objeto das três matrículas perante o INTERMAT, foi informado que a área teria sido arrecadada administrativamente pelo Estado de Mato Grosso, através da Portaria n° 35/2013, publicada no Diário Oficial n° 26019 de 05.04.2013, tendo sido matriculado sob o n° 3.725 no CRI de Cláudia/MT, sob a fundamentação de tratar de terra devoluta, originou-se na matrícula de n° 7.927, que pertence à requerida, Colonizadora Sinop S/A.

Feito tal resumo, entendo que fica claro que a terra arrecadada pelo Estado de Mato Grosso, na matrícula de n° 3.725, era pertencente à parte autora Cesar Golin, e foi originada na matrícula de n° 7.927, que pertence à requerida, Colonizadora Sinop S/A, estando comprovado que a parte autora perdeu o imóvel por meio de
ato administrativo.

A evicção consiste na perda parcial ou integral do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda,
em virtude de ato administrativo do qual também decorra a privação da coisa.

Em outras palavras,
a evicção ocorre quando o adquirente de um bem perde a propriedade, a posse ou o uso em razão de uma decisão judicial ou de um ato administrativo, que reconheça tal direito à terceiro, por uma situação preexistente à aquisição
. É cediço que
a perda do bem por vício anterior ao negócio jurídico oneroso é fator determinante da evicção
.

Dispõe o artigo 447 do Código Civil:
“Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública”.
Já o artigo 450 e seu parágrafo único afirmam que:
“Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou: Parágrafo único. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial”.

Ainda, do artigo 475 do CC se extrai que: “
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

Por fim, o artigo 457 do Código Civil assinala que
“não pode o adquirente demandar pela evicção se já sabia que a coisa era alheia ou litigiosa".

Portanto, do que se extrai dos artigos supracitados e da jurisprudência atinente ao tema, a responsabilidade pela evicção apenas ocorre quando a causa da constrição do bem
é anterior à relação jurídica entabulada entre o alienante e o evicto.
Assim, eventual afirmação de que o direito da alienante não estava viciado no momento da contratação, é insuficiente para afastar a garantia em referência. Isso porque, de ordinário, a causa preexistente não é aparente no momento da contratação.

Desta forma,
comprovada a evicção, resta clara a responsabilidade da parte requerida, devendo ela indenizar o autor pelo valor da compra do imóvel, independente ter agido de boa-fé, como alega que fez, ou de má-fé, de modo que, para este fim, desnecessário saber se o vendedor estava ou não ciente do risco que estava impondo ao comprador, já que a evicção é garantia legal imposta ao alienante, ainda que de boa-fé, pelo fato da privação do objeto que compunha a relação jurídica, cuja higidez era responsável
.

É indiferente para a correta solução da lide saber se houve culpa ou dolo, má-fé ou boa-fé, necessitando apenas ser provada a evicção.

Consoante o art. 408 do Código Civil,

podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção.

No caso dos autos,
a parte requerida não comprovou a existência da referida cláusula, também não comprovou que a parte autora já tinha ciência que a coisa era alheia ou litigiosa
.

Por fim,
ainda que não tenha havido propriamente sentença judicial decretando a perda da posse/propriedade do imóvel, os documentos dos autos são suficientes para demonstrar a perda do bem por decisão da autoridade administrativa competente, suficiente para caracterizar violação à garantia da evicção
.

A arrecadação administrativa da área da parte autora pelo Estado de Mato Grosso, sob alegação de irregularidades na matrícula mãe de n°7.927, enseja a incidência da evicção e dos seus desdobramentos jurídicos
.
A referida garantia se destina ao restabelecimento do equilíbrio contratual, abalado pela perda do bem decorrente de vício anterior ao negócio jurídico.

Nestes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PREÇO PAGO - VÍCIO DE EVICÇÃO DEMONSTRADO – ARTIGO 447 DO CC - DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - DEVOLUÇAO DA QUANTIA PAGA CORRIGIDA – ATO ILÍCITO DO ALIENANTE - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Evicção é a perda total ou parcial de uma coisa, em virtude de sentença que a atribui a outrem, por direito anterior ao contrato, de onde nascera a pretensão do evicto. 2 - Comprovado nos autos que o réu/apelado vendeu gato por lebre, isto é, imóvel que não mais lhe pertencia e que, mais tarde, houve perda deste por determinação judicial com desapossamento do mesmo, caracterizado está à evicção e, desta forma, responde o alienante, independentemente de boa ou má fé, na dicção do artigo 447 do Código Civil Brasileiro, pelos prejuízos sofridos pelo adquirente, devendo o responsável arcar com a imprescindível compensação financeira pelo seu ato praticado em desabrigo com o ordenamento jurídico. (...). (N.U 1002608-45.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, publicado no DJE 12/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE, CANCELAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DE IMÓVEL. MATÉRIA PRECLUSA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PERMUTA. PERDA DO BEM POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EVICÇÃO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a configuração ou não da evicção, para fins de rescisão do contrato de permuta celebrado entre as partes litigantes, com o retorno das partes ao status quo ante, e, consequentemente, o dever de indenizar. 2. O pedido de gratuidade de justiça em sede recursal e o ato de recolher o respectivo preparo representam condutas processuais manifestamente incompatíveis entre si, circunstância que, além de caracterizar preclusão lógica, conduz à conclusão de que a requerente possui condições de arcar com as despesas do processo, não fazendo jus ao benefício. 3. Não há falar em inovação recursal quando a matéria discutida no recurso tiver sido suscitada no Juízo de origem. 4. Não se conhece de tese recursal não conhecida pelo Juízo de origem em decisão interlocutória não impugnada e acobertada pela preclusão. 5. A evicção é a perda do bem objeto do negócio em razão de uma decisão judicial ou administrativa que reconheça o direito de um terceiro sobre o bem. 5.1. Os requisitos necessários à configuração da evicção - aquisição onerosa de um bem, até mesmo em hasta pública; perda da posse ou da propriedade (total ou parcial) - privação do direito do adquirente; prolação de sentença judicial ou execução de ato administrativo que reconhece direito preexistente; e risco anterior à aquisição da coisa - inferem-se dos arts. 447 e seguintes do Código Civil. Requisitos presentes no caso concreto. 6. O instituto jurídico da evicção coíbe o enriquecimento ilícito por parte daquele que alienou algo que não lhe pertence e a sua configuração não demanda culpa da alienante, em razão do princípio da garantia que permeia a relação obrigacional em apreço. 7. O acervo probatório dos autos evidencia que os adquirentes não tinham conhecimento da litigiosidade do bem. 8. O exercício dos direitos oriundos da evicção independe do trânsito em julgado da sentença que determinou a perda da coisa adquirida. 9. Apelo conhecido e não provido.
(TJ-DF 07039960320228070008 1749350, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 23/08/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/09/2023)

E, uma vez caracterizada a evicção, a apelante faz jus à indenização dos prejuízos daí advindos, nos termos do art. 450 do CC:

“Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou:

I - À indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir;

(...).

Nesse ponto, verifica-se que
a parte autora pediu, na inicial, a restituição do preço pago pelos imóveis descrito nas matrículas a serem canceladas, e a diferença entre o preço pago e o valor dos imóveis quando se evenceu, além de indenização dos frutos que foi obrigado a restituir, ou seja, a não extração florestal por manejo sustentável da cobertura florestal da área, valores esses a serem apurados em liquidação de sentença.

Em primeiro lugar, conforme entendimento jurisprudencial
, é possível que os valores a serem pagos sejam apurados em sede de liquidação de sentença
:

APELAÇÃO CÍVEL. Leilão extrajudicial. Responsabilidade civil contratual. Ação indenizatória fundada em evicção. Parcial procedência para condenar o banco réu a indenizar os autores pelo preço de arrematação, além do valor das despesas com condomínio, tributos do imóvel, custas e emolumentos de cartório. Irresignação. Alegação de que não consta juntada nos autos a prova do dispêndio com condomínio, tributos, custas e emolumentos cartorários. Descabimento. Havendo prova pré-constituída do direito dos autores de serem indenizados pela evicção, como enuncia o art. 450, caput, do Código Civil, possível a apuração do quantum debeatur em sede de liquidação de sentença, com a juntada posterior dos comprovantes. Entendimento pacificado pelo C. STJ. Pedidos certos e determinados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10609452920208260100 SP 1060945-29.2020.8.26.0100, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 30/07/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR EVICÇÃO – PERDA DA POSSE DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRECLUSÃO - CARÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS REQUERIDOS PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PATRONO INTIMADO NÃO COMPARECEU – INOCORRÊNCIA - DENUNCIAÇÃO À LIDE – NÃO OBRIGATORIEDADE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO “A QUO” – TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E DANOS MATERIAIS – RECONHECIMENTO
- APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- RECURSO DESPROVIDO. (...). A evicção (CC, art. 447) ocorre objetivamente e independe da boa-fé das partes, exigindo-se para sua configuração a ocorrência da situação em que terceiro, titular de direito com causa preexistente ao negócio jurídico, obtém provimento judicial assegurando-lhe a posse ou domínio da coisa negociada, subtraindo do adquirente o exercício dos direitos aquisitivos inerentes à coisa negociada, e, em se consumando, irradia ao afetado o direito de ser ressarcido dos valores que vertera ao alienante como pagamento do preço da aquisição e, ainda, a composição das perdas e danos que experimentara em decorrência do desfazimento do negócio (CC, arts. 447 e. 450). Confirmado o dever do alienante ao ressarcimento, em favor do adquirente, quanto ao valor pago pelos lotes e os danos materiais decorrentes da evicção.
(N.U 0011160-11.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, publicado no DJE 29/08/2019).

Contudo, entendo que não é o caso de deferir o direito a indenização pelos frutos que foi obrigado a restituir, ou seja,
a não extração florestal por manejo sustentável da cobertura florestal da área
, já que
a parte autora não apresentou qualquer prova de que explorava o potencial econômico da madeira em sua propriedade, não se justificando a existência deste item indenizatório
.

É entendimento assente na jurisprudência que
a indenização da cobertura florestal somente será possível quando comprovada a existência de plano de manejo florestal, aprovado pelo IBAMA
. No caso em análise,
inexiste comprovação nos autos da existência de projeto para exploração da área, aprovada pelo órgão ambiental competente
.

(...).
3. No caso em exame, o Tribunal a quo, ao examinar a pretendida indenização em separado do acervo florestal, afirmou que não houve, por parte do expropriado, demonstração da viabilidade ou da existência de projeto para sua exploração econômica, requisito exigido para o acolhimento daquela específica pretensão.
(...). (REsp 1563147/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 30/11/2016).

Assim sendo, uma vez que
não restou comprovado nos autos que de fato existe exploração econômica da área, ou ainda que fosse, projeto de manejo florestal aprovado pelo órgão competente, incabível a indenização nesse ponto
.

Vale registrar que a apuração dos valores em sede de liquidação de sentença não quer dizer que não deve a parte autora, na fase de conhecimento, comprovar a existência do direito à indenização.

Assim,
reconhecido o direito à evicção, deve a parte autora ser ressarcida em relação ao valor pago pelo bem a época da alienação, bem como pela diferença entre o valor pago e o valor do imóvel no tempo que se evenceu, a ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

Por fim, embora não seja possível, no meu entendimento, o cancelamento das matrículas de n° 2.070, 611 e 595, do CRI de Cláudia/MT no presente feito, já que a evicção de seu por ato administrativo e não judicial, determino que seja anotado na matrícula que o autor não é mais proprietário do imóvel, diante da perda do bem mediante Ato Administrativo, através da Portaria n° 35/2013.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil para o fim de
CONDENAR
a parte requerida a indenizar a parte autora, no valor pago pelos imóveis de matrícula n° 2.070, 611 e 595, todas do CRI de Cláudia/MT, bem como a diferença entre o valor pago e o valor do imóvel no tempo que se evenceu, os quais serão apurados em sede de liquidação de sentença
.

O valor da indenização deverá corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Ante a sucumbência recíproca das partes, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, competindo à parte requerida o pagamento de 75% e a requerente 25%, considerando que a parte autora teve a maioria dos pedidos acolhidos.

Com relação aos honorários advocatícios, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos patronos das partes, o tempo de tramitação da demanda, o local de prestação do serviço, fixo em 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para o advogado da requerente e 25% (vinte e cinco por cento) para o advogado da requerida, em razão da sucumbência em maior parte da requerida.

Anoto que a
oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios (inclusive voltados à mera rediscussão do julgado) poderá dar ensejo à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Caso
interposto recurso de apelação
, dê-se vista à parte recorrida para contrarrazões, no prazo legal.

Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil, tomando-se as providências necessárias.

Ausente recurso
, certifique-se o trânsito em julgado, intimando-se a parte interessada, sendo o caso, para instauração do incidente de cumprimento de sentença, e exaurida a prestação jurisdicional da fase de conhecimento, providencie-se a baixa do processo e a arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Cláudia, datado eletronicamente.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar no que atine ao pedido subsidiário de nulidade por prejudicialidade externa.

É que, analisando os autos, especialmente o ofício do INTERMAT coligido no Id. Num. 117513886 - Pág. 1, observa-se que há expressa menção do órgão de terras do Estado de Mato Grosso no sentido de que a Transcrição nº. 1.717 do CRI do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá – ao que tudo indica, “matrícula mãe” que originou a objeto destes autos (nº. 611 do CRI de Cláudia/MT) –, teria sido declarada nula por sentença judicial transitada em julgado proferida no bojo dos autos da Ação de Indenização pela Desapropriação Indireta nº. 0007195-09.1998.4.01.3600.

Veja-se o teor do referido documento:

(...)

Ocorre que recentemente, em
23/07/2024
, foi julgada parcialmente procedente a Ação Rescisória nº. 1018451-85.2023.4.01.0000, ajuizada pela ora apelante contra a União e outros, então favorecidos pela sentença proferida no bojo do processo de indenização por desapropriação indireta retromencionado,
“
para o fim de restringir a resolução do incidente de falsidade às partes da demanda originária, fixando-o como questão incidental, que obsta apenas o pleito de desapropriação indireta pela parte autora, sem acarretar a nulidade da matrícula n. 1717 (matriz) e
das matrículas derivadas
, por não ter efeito
erga omnes”
(sic), julgado que impacta diretamente no deslinde desta demanda.

Veja-se o teor da ementa do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. 1. Sob a égide do CPC/73, caso não houvesse pedido expresso, a questão prejudicial não poderia estar inserta na coisa julgada, conforme os arts. 469, III, 470 e 325 do CPC/73. Diferentemente, é o que ocorre no CPC/15 (art. 503, §1º, do CPC/15).

2. Cuidando-se de questão prejudicial incidental à legitimidade, a inidoneidade do título foi a motivação, o fundamento, que levou o reconhecimento da ilegitimidade da parte autora, e não diz respeito ao objetivo principal daquela lide (pleito de desapropriação indireta), para estar acobertada pela coisa julgada. 3. Tendo sido o incidente de falsidade resolvido como questão principal do processo, e não como questão incidental (fundamentação), não tendo a parte que suscitou o incidente de falsidade requerido que a questão fosse acobertada pela coisa julgada, verifica-se manifesta violação à norma jurídica alusiva ao princípio da congruência (art. 460 CPC/73 art. 492 CPC/2015), por extrapolar os limites da demanda. Em consequência, é de se afirmar a usurpação ao limite da coisa julgada (art. 472 CPC/73 art. 506 CPC/2015). 4. Ação rescisória a que se julga parcialmente procedente.”

Com efeito, o julgado acima impacta na pretensa indenização, na medida em que, conforme expendido pelo próprio Intermat no ofício acima coligido, um dos motivos que conduziu ao ato administrativo de arrecadação de terras perpetrado pelo Estado de Mato Grosso foi justamente a coisa julgada extraída da sentença judicial transitada em julgado proferida no bojo dos autos da Ação de Indenização pela Desapropriação Indireta nº. 0007195-09.1998.4.01.3600, proposta em desfavor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, a qual foi desconstituída na Ação Rescisória nº. 1018451-85.2023.4.01.0000 retromencionada.

Por fim, saliento que, em que pese a parte recorrente alegue, não há como fazer liame de causalidade entre esta demanda de evicção e a Ação Civil Pública de nº. 0003073-26.2007.4.01.3603, já que a parte requerida sequer se deu ao trabalho de juntar cópia do referido processo, não sendo possível verificar as alegadas identidade e prejudicialidade entre as causas tão somente pelo teor da sentença que indeferiu a inicial e o teor do acórdão que reformou esta sentença e determinou o prosseguimento do feito.

Não obstante isso, infere-se pela prejudicialidade pelo teor do julgado da Ação Rescisória nº. 1018451-85.2023.4.01.0000, eis que do ofício do INTERMAT é expressamente referida a sentença judicial transitada em julgado proferida no bojo já citado feito nº. 0007195-09.1998.4.01.3600 como causa eficiente para o ato administrativo de arrecadação de terras empreendido pelo Estado de Mato Grosso e causador da alegada evicção.

Nestes termos, impõe-se o provimento ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar a imperativa suspensão do processo na origem, pelo prazo de 1 ano (art. 313, V, §4º, do CPC), já que a sentença de mérito deste feito depende do julgamento definitivo da Ação Rescisória nº. 1018451-85.2023.4.01.0000, ainda não transitada em julgado (art. 313, V, “a”, do CPC), mas já com indicativo de que não deverá perdurar o ato de arrecadação de terras empreendido pelo Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto, para
ANULAR
a sentença recorrida, na forma da fundamentação supra
.

Indevida a condenação em honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024